Tribunal: TJSP
Processo: 0008974-55.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 1;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONFLITO NEGATIVO ENTRE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL. JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação anulatória de incorporação imobiliária. Distribuição

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONFLITO NEGATIVO ENTRE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL. JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação anulatória de incorporação imobiliária. Distribuição por prevenção à 10a Câmara de Direito Privado devido a agravo de instrumento anteriormente julgado. Câmara que declinou da competência, sob o fundamento de que a 9a Câmara de Direito Privado teria apreciado recurso em cumprimento de sentença de outro processo, relacionado à diferença entre o percentual da área entregue e o objeto da contratação, além da reparação de danos da mesma relação jurídica. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para o julgamento do recurso, considerando a alegação de prevenção da 9a Câmara de Direito Privado. III. Razões de Decidir 3. Inexistência de prevenção da 9a Câmara de Direito Privado, pois a relação jurídica debatida no presente feito envolve partes, pedido e causa de pedir diversas, ainda que englobado o mesmo empreendimento e a mesma matrícula. 4. Hipótese de conexão afastada. IV. Dispositivo e Tese 5. Conflito negativo julgado procedente, fixando-se a competência em favor da 10a Câmara de Direito Privado, para o prosseguimento do julgamento. Tese de julgamento: 1. Inexistência de prevenção quando a relação jurídica debatida envolve partes, pedido e causa de pedir diversas. 2. Conexão afastada em casos de relações jurídicas distintas. 3. Prevenção fixada com fundamento na Súmula no 158 desta Corte.